Tribunal: TJSP
Processo: 9000217-27.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma de decisão que deferiu comutações de pena em favor do agravado. Decretos Presidenciais nos. 7.648/2011, 7.873/2012, 8.172/2013 e 8.380/2014. Último delito perpetrado em data anterior aos prazos elencados pelos diplomas, portanto não agasalhado, nem mesmo sob a forma de falta disciplinar obstativa. Contagem de lapso temporal que despreza a interrupção de prazo

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma de decisão que deferiu comutações de pena em favor do agravado. Decretos Presidenciais nos. 7.648/2011, 7.873/2012, 8.172/2013 e 8.380/2014. Último delito perpetrado em data anterior aos prazos elencados pelos diplomas, portanto não agasalhado, nem mesmo sob a forma de falta disciplinar obstativa. Contagem de lapso temporal que despreza a interrupção de prazo decorrente de falta disciplinar ou novo delito. Requisitos devidamente preenchidos. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000217-27.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DOMINGOS FELIX
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
presente agravo ministerial, mantendo, in totum, a r. decisão agravada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000217-27.2019.8.26.0032 -Voto no
2
Agravo em Execução no 9000217-27.2019.8.26.0032,
Comarca: Araçatuba
Agravante: Ministério Público
Agravado: Domingos Felix Fernandes
VOTO No. 21.809
Agravo em Execução. Pedido de reforma de decisão que deferiu
comutações de pena em favor do agravado. Decretos Presidenciais
nos. 7.648/2011, 7.873/2012, 8.172/2013 e 8.380/2014. Último
delito perpetrado em data anterior aos prazos elencados pelos
diplomas, portanto não agasalhado, nem mesmo sob a forma de
falta disciplinar obstativa. Contagem de lapso temporal que
despreza a interrupção de prazo decorrente de falta disciplinar ou
novo delito. Requisitos devidamente preenchidos. Improvido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto por
representante do Ministério Público em face de decisão proferida em 7 de
dezembro de 2018 (fls. 15/16), pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Henrique de Castilho
Jacinto, da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, que
deferiu o pedido de indulto de penas, com fulcro nos Decretos Presidenciais nos.
7.648/2011, 7.873/2012, 8.172/2013 e 8.380/2014, em favor do agravado.

Irresignado,
o
representante
parquet
sustenta,
resumidamente, ser imperiosa a reforma da referida decisão, porquanto o
recorrido não teria atingido o requisito temporal, estipulado respectivamente por
cada um dos diplomas, desde o último delito por ele perpetrado.
O agravado, em sua contraminuta, bateu-se pelo acerto do
decisum, entendendo pela impertinência dos argumentos suscitados nas razões
recursais, porquanto carentes de qualquer amparo legal.
A douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000217-27.2019.8.26.0032 -Voto no
3
endossando às razões ministeriais, opinando pelo provimento ao agravo.
Em que pesem os ponderáveis fundamentos expostos no
recurso ministerial, merece subsistir a r. decisão agravada.
Com similar redação, os decretos elencam como
requisitos temporais à comutação de pena:
7.648/11
7.873/2012
Art. 2o As pessoas condenadas a
pena privativa de liberdade, não
beneficiadas com a suspensão
condicional da pena que, até 25
de dezembro de 2011, tenham
cumprido um quarto da pena, se
não reincidentes, ou um terço, se
reincidentes, e não preencham os
requisitos deste Decreto para
receber indulto, terão comutada a
pena remanescente de um quarto,
se não reincidentes, e de um
quinto, se reincidentes, aferida em
25 de dezembro de 2011.
Art. 4o
A
concessão
dos
Art. 2o As pessoas condenadas à
pena privativa de liberdade, não
beneficiadas com a suspensão
condicional da pena, ainda que
substituída por pena restritiva de
direitos, na forma do art. 44 do
Código Penal, que, até 25 de
dezembro
de
2012,
tenham
cumprido um quarto da pena, se
não reincidentes, ou um terço, se
reincidentes, e não preencham os
requisitos deste Decreto para
receber indulto, terão comutada a
pena remanescente de um quarto,
se não reincidentes, e de um
quinto, se reincidentes, aferida em
25 de dezembro de 2012.
Art. 4o A declaração do indulto e
da comutação de penas previstos
neste Decreto fica condicionada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000217-27.2019.8.26.0032 -Voto no
4
benefícios previstos neste Decreto
fica condicionada à inexistência de
aplicação de sanção, homologada
pelo juízo competente, garantido o
direito ao contraditório e à ampla
defesa, por falta disciplinar de
natureza grave, prevista na Lei de
Execução Penal, cometida nos
doze meses de cumprimento da
pena, contados retroativamente à
publicação deste Decreto.(grifamos)
inexistência
de
aplicação
de
sanção, homologada pelo juízo
competente,
em
audiência
de
justificação, garantido o direito ao
contraditório e à ampla defesa, por
falta disciplinar de natureza grave,
prevista na Lei de Execução
Penal, cometida nos doze meses
de
cumprimento
da
pena,
contados retroativamente à data
de publicação deste Decreto (grifos
nossos)
8.172/2013
8.380/2014
Art. 2o Concede-se a comutação
da pena remanescente, aferida
em 25 de dezembro de 2013, de
um quarto, se não reincidentes, e
de um quinto, se reincidentes, às
pessoas condenadas à pena privativa de liberdade, não
beneficiadas com a suspensão
condicional da pena que, até a
referida data, tenham cumprido
um quarto da pena, se não
reincidentes, ou um terço, se
reincidentes, e não preencham os
Art. 2o Concede-se a comutação
da pena remanescente, aferida
em 25 de dezembro de 2014, de
um quarto, se não reincidentes, e
de um quinto, se reincidentes, às
pessoas condenadas à pena privativa de liberdade, não
beneficiadas com a suspensão
condicional da pena que, até a
referida data, tenham cumprido
um quarto da pena, se não
reincidentes, ou um terço, se
reincidentes, e não preencham os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000217-27.2019.8.26.0032 -Voto no
5
requisitos
deste
Decreto
para
receber indulto.
Art. 5o A declaração do indulto e
da comutação de penas previstos
neste Decreto fica condicionada à
inexistência
de
aplicação
de
sanção, reconhecida pelo juízo
competente, em audiência de
justificação, garantido o direito ao
contraditório e à ampla defesa,
por falta disciplinar de natureza
grave,
prevista
na
Lei
de
Execução Penal, cometida nos
doze meses de cumprimento da
pena, contados retroativamente à
data de publicação deste Decreto
(grifo nosso)
requisitos
deste
Decreto
para
receber indulto.
Art. 5o A declaração do indulto e
da comutação de penas previstos
neste Decreto fica condicionada à
inexistência
de
aplicação
de
sanção, reconhecida pelo juízo
competente, em audiência de
justificação, garantido o direito ao
contraditório e à ampla defesa,
por falta disciplinar de natureza
grave,
prevista
na Lei
de
Execução Penal, cometida nos
doze meses de cumprimento da
pena, contados retroativamente à
data de publicação deste Decreto
(grifamos)
Conforme se depreende, os requisitos cumulativos
exigidos pelo Decreto Presidencial são claros e singelos. De um lado, o
cumprimento de determinado lapso temporal, de outro, a ausência de faltas
graves nos últimos 12 meses.
O
requisito
temporal
(fração
de
cumprimento
da
reprimenda) deve ser apreciado pela fórmula do quantum de pena efetivamente
cumprida, em razão do montante total da condenação.
Dessa feita, avalia-se a parcela já resgatada pelo sujeito,
em face do total de sua condenação, através de cálculo meramente aritmético.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000217-27.2019.8.26.0032 -Voto no
6
Diferentemente do suscitado nas razões recursais, o
cômputo matemático, em sede de concessão de comutação, distingue-se dos
prazos para progressão, porquanto não leva em conta o reinício do prazo pelo
cometimento de novo delito, tampouco de eventuais faltas graves, no decorrer da
execução.
In casu, o agravado foi condenado, pela prática de três
roubos, à pena corporal total de 19 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, cujo
término encontra-se previsto para 20.11.2027.
Com efeito, nos moldes dos cálculos acostados a fl. 28,
até as datas estipuladas pelos decretos, o recorrido teria resgatado mais de 1/3
(12.07.2011) da reprimenda, razão pela qual, restam evidentemente preenchidos
os requisitos temporais, respectivamente necessários aos indultos.
Quanto à inexistência de faltas graves, igualmente vê-se
preenchido, posto que o agravado não ostenta anotações em sua folha de
antecedentes, para os mencionados períodos, consoante assim devidamente
reconhecido pelo juiz a quo (fl. 16).
Por outro lado, ainda que anteriormente o agravado tenha
incorrido em nova prática delitiva, tal lapso (21.01.2010) não está abarcada pelos
interregnos previstos nos Decretos, portanto, não surtindo qualquer efeito, para
fins de avaliação do preenchimento dos requisitos necessários a concessão das
benesses.
De tal sorte, com fulcro nos inequívocos cálculos
aritméticos e o evidente preenchimento dos requisitos, pelo agravado, de rigor a
manutenção dos indultos de pena, nos moldes conferidos pelo magistrado a quo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
presente agravo ministerial, mantendo, in totum, a r. decisão agravada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000217-27.2019.8.26.0032 -Voto no
7
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator